Tribunal: TJPA
Processo: 0814088-09.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814088-09.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANO CEZAR GOUVEA CORREA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PEDIDO DE REANÁLISE DE PROCESSO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de reanálise de processo disciplinar penitenciário e comutação de pena, ao fundamento de preclusão, em razão do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a falta grave no ano de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível rediscutir, por meio de agravo em execução, decisão judicial que reconheceu falta grave em processo disciplinar penitenciário, já transitada em julgado, sem interposição do recurso cabível à época.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de interposição de recurso contra a decisão que reconheceu a falta grave em 2019 configura preclusão temporal, inviabilizando a rediscussão da matéria em sede de agravo em execução.

4. O conteúdo do pedido já foi objeto de análise por esta Corte, por meio de habeas corpus, e também por Tribunais Superiores, os quais confirmaram a regularidade do procedimento disciplinar, o que reforça a estabilidade da decisão.

5. A reiteração de teses já definitivamente julgadas configura tentativa de rediscussão de matéria preclusa, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que reconhece falta grave em processo disciplinar penitenciário, transitada em julgado sem interposição do recurso cabível, não pode ser rediscutida por meio de agravo em execução, por força da preclusão temporal.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 780.022/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.08.2023, DJe 21.08.2023;

TJCE, Agravo de Execução Penal 0066731-61.2016.8.06.0167, Rel. Juiz Conv. Cid Peixoto, 3ª Câmara Criminal, j. 18.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, tudo

na

conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
ADRIANO CEZAR GOUVEA CORREA
, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Belém, a qual indeferiu o pedido de comutação de pena e reanálise da apuração do Procedimento Disciplinar - PDP 243/2019, com o objetivo de ver reformada a mencionada decisão.

Em suas razões, o agravante aduziu que o processo disciplinar penitenciário foi instaurado, baseado em acusação genérica de posse de aparelho celular, encontrado em cela compartilhada por outros três detentos, sem a devida individualização de conduta e sem provas concretas. Argumenta que o procedimento violou o contraditório e foi conduzido de forma inquisitorial, sem escuta de testemunhas ou perícia técnica no aparelho apreendido. Ao final, requereu a anulação da decisão que reconheceu a falta grave ou a realização de novo processo disciplinar.

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo não conhecimento do recurso, argumentando que o pedido está precluso, visto que o reconhecimento da falta grave se deu por decisão de 2019, já transitada em julgado, sem a interposição de recurso cabível à época.

A decisão foi mantida pelos próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do agravo, sob o argumento de que a matéria já está preclusa, tendo sido objeto de decisões em todas as instâncias, inclusive em
habeas corpus
e recurso extraordinário, que reafirmaram a validade da decisão de 2019, que
homologou
o processo
penitenciário
.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Antes de adentrar no
mérito recursal
, cumpre examinar a presença dos pressupostos de

admissibilidade do agravo.

Cuida-se de agravo interposto por
ADRIANO CEZAR GOUVEA CORREA
, visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Belém, que
indeferiu o pedido de reanálise do Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 243/2019
, sob o fundamento de

preclusão
.
São os fatos.

Compulsando os autos, observa-se que o presente agravo busca rediscutir matéria já definitivamente apreciada pelo juízo da execução penal em
11/10/2019
, quando foi homologado o reconhecimento de falta grave em desfavor do apenado, sem que a defesa tenha interposto recurso cabível à época. Portanto, restou configurada a preclusão temporal, o que
impede a rediscussão da matéria,
por meio da presente via recursal.

Não obstante isso, é importante esclarecer que a mesma tese foi objeto de
habeas corpus
impetrado perante esta Corte de Justiça, tendo a ordem sido denegada pela Seção de Direito Penal. Contra essa decisão, foi interposto Recurso Ordinário, o qual foi, igualmente, improvido pelo Superior Tribunal de Justiça. Em seguida, esta decisão foi

mantida em sede de
Agravo
Regimental
[1]
, por aquela Egrégia Corte Superior.

Verifica-se, assim, que o pedido formulado neste recurso não passa de uma tentativa de reanálise da falta disciplinar, cuja legalidade e regularidade já foram submetidas ao crivo do Judiciário em diversas oportunidades, inclusive perante Tribunais Superiores, o que reforça o acerto da decisão agravada.

Desta forma, conforme pontuado no parecer ministerial, é patente que o presente agravo não atende aos requisitos de admissibilidade, porquanto visa rediscutir fato já definitivamente julgado, estando
a matéria alcançada pela preclusão
. Nesse sentido, já se

decidiu:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, POR FALTA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIAS EXAUSTIVAMENTE ANALISADAS NA DECISÃO DE ITEM 80.1, QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO NO PRAZO LEGAL. PETIÇÕES INCIDENTAIS NOS AUTOS DE ORIGEM NÃO INTERROMPEM O PRAZO RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1 Trata-se de Agravo de Execução interposto por GUSTAVO WENI MONTEIRO DA SILVA contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sobral/CE, que indeferiu pedido de Audiência de Justificação e restauração do regime semiaberto, formulado nos autos da execução nº 0066731-61 .2016.8.06.0167, em que lhe foi determinada a regressão definitiva para o regime fechado (item 80 .1). 2. Em suas razões recursais, o agravante aduz violados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como disposição legal do art. 118, § 2º, LEP, ressaltando que o apenado não teve a oportunidade de justificar a violação a ele atribuída na decisão que determinou a regressão definitiva (item 80 .1). Sustenta que o apenado deve retornar para o regime anterior, na medida em que, sem a realização do contraditório, não é possível aferir a necessidade de manter a regressão cautelar do regime. 3. Nesse sentido, pontua que a comprovação da falta grave atribuída ao agravante depende do trânsito em julgado da ação penal respectiva, o que não ocorreu no caso vertente. Conclui postulando a oitiva do apenado em audiência de justificação e o deferimento das justificativas apresentadas. 4. Preambularmente, destaque-se que, no curso da execução penal, o apenado foi denunciado pela prática de crime doloso (art. 129 do CP) apurado na ação penal nº 0223880-60 .2021.8.06.0001, hipótese caracterizadora de falta grave, nos termos do art. 52 da LEP, justificando-se a regressão definitiva do regime, consoante inteligência do art. 118, I, do mesmo diploma. 5. Por tais razões, sobreveio nos autos da execução nº 0066731-61 .2016.8.06.0167 a decisão vinculada ao item 67, que decretou a regressão cautelar do regime do agravado . Irresignado, o agravado, por meio de sua defesa técnica, apresentou justificativas por escrito nos itens 68.1 e 73.1, em que se contrapôs à imputação de falta grave e postulou a revogação da regressão cautelar, requerendo, ainda, o seguinte: "seja marcada audiência de justificativa para ouvir o custodiado, a vítima e este advogado, se V. Excelência considerar necessário" . 6. Tais pedidos foram analisados na decisão de item 80.1, que determinou a regressão definitiva para o regime fechado, dispensando a audiência de justificativa. No item 81, a defesa tomou ciência da decisão em comento. Com isso, teve início o prazo para a interposição do correspondente agravo de execução, consoante entendimento sedimentado na Súmula nº 700/STF: "É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal".
7. A despeito disso, a defesa perdeu o referido prazo recursal, insurgindo-se somente nos próprios autos da execução: formulou (no item 81) novo pedido de audiência de justificação. Como se vê, a matéria nele discutida restou preclusa,

porquanto suscitada na justificativa de item 73 .1, já apreciada e indeferida na decisão de item 80.1, que determinou a regressão definitiva do regime. 8. Ocorre que a defesa, em manifestação vinculada ao item 127 .1, trouxe nova irresignação nesse sentido, requerendo mais uma vez a realização de audiência de justificação, e postulando, ainda, a restauração do regime semiaberto, enquanto pendente o referido ato audiencial. A preclusão, ressalte-se, também se operou quanto a este último pleito, cujos fundamentos foram exaustivamente apreciados na decisão de item 80.1. 9. Atento a essa conjuntura, o Magistrado proferiu a decisão de item 141.1, que acertadamente deixou de conhecer dos pedidos sub oculi, considerando-os preclusos.

10. Com efeito, observo que os pedidos veiculados nos itens 81 e 127 .1 se limitaram a reproduzir matérias suscitadas em formulação anterior (item 73.1), estas exaustivamente apreciadas na decisão de item 80.1, operando-se, assim, o fenômeno da preclusão consumativa.
Nesse contexto, a impugnação da decisão de item 80 .1 deveria se dar por meio de Agravo de Execução, cujo prazo começou a fluir a partir do dia 25/04/2023. 11. Oportuno esclarecer que eventuais pedidos de reconsideração não têm o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso, pois a confirmação da decisão anterior não configura novo julgamento. Precedentes do TJCE. Entendimento contrário transformaria o direito de petição em um meio de reabrir prazos recursais já findos, bastando para tanto manejar pedidos que rediscutem matéria já julgada nos autos, e recorrer das decisões que os rejeitarem.
Se admitido, tal expediente subverteria a lógica do sistema recursal preconizado na legislação processual penal, que condiciona a recorribilidade das decisões ao requisito da tempestividade. 12. A defesa, contudo, não recorreu em tempo hábil da decisão de item 80 .1, optando por impugná-la mediante petições (itens 81 e 127.1) nos autos da execução. Somente no dia 23/10/2023 interpôs o presente agravo, o qual, conquanto direcionado à decisão de item 141.1, em verdade versa sobre fatos e fundamentos atinentes ao objeto da decisão de item 80 .1, contra a qual a defesa não interpôs recurso no prazo legal. Este recurso, portanto, encontra-se coberto pela preclusão, pelo que não pode ser conhecido. 13. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento. Fortaleza, 18 de junho de 2024 JUIZ CONVOCADO CID PEIXOTO DO AMARAL NETO - PORT. 1140/2024 Relator (TJ-CE - Agravo de Execução Penal: 0066731-61.2016 .8.06.0167 Sobral, Relator.: CID PEIXOTO DO AMARAL NETO - PORT. 1140/2024, Data de Julgamento: 18/06/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/06/2024)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. MATÉRIA SUSCITADA DEPOIS DE MAIS DE 9 (NOVE) ANOS DA HOMOLOGAÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRECLUSÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. SÚMULA N. 534/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese, a decisão de primeiro grau e o acórdão impugnados na impetração foram proferidos em 05/11/2012 e 16/01/2014, ou seja, há quase dez anos, circunstância que evidencia a preclusão da matéria ora suscitada. 2. A teoria das nulidades deve ser iluminada pelo princípio da boa-fé objetiva que ecoa por todo o ordenamento jurídico. Dessa forma, mesmo em sede de execução, as nulidades devem ser arguidas no momento oportuno, o que não ocorreu no caso.
3. Na espécie, reconhecida a tipicidade da conduta e classificada como falta grave (dano ao patrimônio público), qualquer discussão sobre a configuração da infração disciplinar ou até mesmo sua desclassificação para falta de natureza média demandaria o reexame de matéria fático-probatória dos autos, incabível em habeas corpus. 4. Nos termos do Verbete Sumular n. 534/STJ: "A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração". 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 780022 SP 2022/0340865-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023)”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e não conheço do agravo em execução, nos termos da fundamentação. É o voto.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

[1]

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 153.234 – PA

Belém, 19/05/2025